Tribunal: TJMT
Processo: 1022116-68.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022116-68.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), AFG BRASIL S/A - CNPJ: 03.209.087/0001-08 (EMBARGANTE), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), ICBC DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A. - CNPJ: 17.453.575/0001-62 (EMBARGADO), FABIANA BRUNO SOLANO PEREIRA - CPF: 253.497.898-56 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THOMAS BENES FELSBERG - CPF: 007.587.878-04 (ADVOGADO), VERONICA KATIA DE OLIVEIRA - CPF: 049.557.691-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO TERMINATIVA DE PROCEDÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PEDIDO DE SUBMISSÃO DE CRÉDITO REPRESENTADO PELO CONTRATO DE ADIANTAMENTO DE CÂMBIO AOS EFEITOS RECUPERACIONAIS – IMPOSSIBILIDADE – EMISSÃO DE NOTA PROMISSÓRIA QUE NÃO IMPLICOU EM NOVAÇÃO QUANTO AO CRÉDITO QUE ORIGINOU O CONTRATO DE ADIANTAMENTO DE CÂMBIO (ACC) –
AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/15 – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal inócua e/ou para simplesmente rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
AFG BRASIL S.A. – em recuperação judicial,
contra o v. acórdão
da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1022116-68.2021.8.11.0000, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, confirmando o acerto da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “
Impugnação de Crédito
” (Proc. nº 1010156-89.2021.8.11.0041), oposta incidentalmente nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
” (Proc. nº 1048110-09.2020.8.11.0041), formulado pela ora embargante em face de seus credores, entre eles o impugnante/embargado ICBC DO BRASIL BANCO MÚLTIPLO S.A., julgou procedente a impugnação para “
reconhecer a extraconcursalidade do crédito representado pelo Contrato de Adiantamento de Câmbio 235818799, no valor de face de US$ 8 milhões
”, determinando sua exclusão do QGC, por entender que “
a emissão da nota promissória (no valor de US$ 9,6 milhões) não implicou em novação quanto ao crédito que deu origem ao (Contrato de Adiantamento de Câmbio – ACC)
”, e, portanto, a obrigação nele constante “
não foi extinta com a emissão e entrega do título cambial ao credor
”, devendo ser reconhecida “
a natureza ‘pro solvendo’ da nota promissória (cuja emissão) teve como finalidade garantir a dívida
” (cf. Id. nº 136112668).

O embargante alega que o acórdão é omisso na medida em que
tratou apenas da novação da dívida contida no ACC pela nota promissória, deixando de analisar se a extraconcursalidade atingiria ou não o valor principal do ACC ou igualmente seus encargos; reafirma que “
a extraconcursalidade deve atingir unicamente o valor do principal do ACC, é fundamental que essa r. Câmara Julgadora proceda a esse esclarecimento, evitando-se que o ICBC tome medidas de cobrança ilegais em relação aos encargos do ACC, uma vez que apenas o valor do principal deve ser considerado extraconcursal
” (cf. Id. nº 145939159 – pág. 5), pelo que pede o acolhimento dos declaratórios, para que seja sanado o vício apontado.

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 138588662).

O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 138588662).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 16 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo do embargante com o quadro estabelecido pelo acórdão embargado, até mesmo porque a questão alegadamente omissa - se a extraconcursalidade atingiria ou não o valor principal do contrato de adiantamento de câmbio e seus encargos -, não foi objeto do seu recurso de Agravo de Instrumento, limitando-se a pedir o reconhecimento da concursalidade do crédito, sem nunca ter feito qualquer distinção a respeito do valor principal ou dos encargos financeiros.

O acórdão não padece de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas apenas decidiu contrariamente aos interesses do embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal, incompatível com a via dos aclaratórios.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023